Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
DESPACHO A fim de agilizar a apreciação o pedido de liminar formulado, intime-se a defensoria pública acerca da possibilidade de trazer certidão ou qualquer outro documento vinculado ao processo de cada paciente, demonstrando que a ordem de prisão emanaria de Juiz de Primeiro Grau. Isto para afastar qualquer possibilidade de que alguma das prisões já tenha sido apreciada e mantida por esta Corte de Justiça, em razão da limitação da sua competência revisional em sede de habeas corpus e para rever suas próprias decisões. Ademais, diante da regra processual vigente, a fixação da competência 4a Turma Cível na espécie não poderia afrontar a de outro órgão fracionário já prevento. Após a juntada dos documentos ou esclarecimentos, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator